Tribunal: TCU
Processo: 045.815/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Campo Formoso - BA contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos pelo município de Campo Formoso/BA embargos de declaração ao Acórdão 9907/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao município de Campo Formoso/BA, dando-se prosseguimento ao processo no tocante a Iracy Andrade de Araújo; 9.3. informar o embargante e Iracy Andrade de Araújo do conteúdo desta deliberação.